Tribunal: TJMT
Processo: 1041451-96.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041451-96.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Oncológico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 201.341.851-53 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO, - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, pleiteando a suspensão do processo em razão de pendências de julgamento do IRDR (Tema 7) no TJMT, ambos relativos ao arbitramento equitativo de honorários advocatícios em ações de saúde. Sentença de 1º grau
fixou
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento final do Recurso Especial pelo STJ e do Tema 1255 pelo STF, considerando o critério de equidade para fixação de honorários advocatícios e a suspensão determinada pelo IRDR.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com o acórdão proferido no julgamento do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que fixou tese acerca do critério de arbitramento de honorários nas ações contra a Fazenda Pública em demandas de saúde, é possível mensurar o proveito econômico e proceder ao arbitramento proporcional à condenação ou valor da causa.

4. O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial contra o referido acórdão, sendo o recurso admitido com efeito suspensivo. A suspensão visa à uniformização de decisões, evitando julgamentos conflitantes e assegurando a aplicação sistemática dos precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do Recurso Especial pelo STJ.

Tese de julgamento
:

"1. O critério de arbitramento dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra a Fazenda Pública deve observar o valor da causa ou da condenação, segundo entendimento consolidado no IRDR Tema 7 do TJMT.

2. É cabível a suspensão do processo enquanto pendente o julgamento de Recurso Especial admitido com efeito suspensivo, visando à uniformização de precedentes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1255 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
contra Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id.
239531176
).

O agravante assegura que
os processos que tratam do critério de arbitramento de honorários advocatícios em casos de saúde estão suspensos em decorrência do incidente de resolução de demandas repetitivas n°
1023732-44.2022.811.0000
.

Assevera que o
recurso especial interposto pelo Estado no caso possui efeito suspensivo automático
e
, mantém a suspensão
dos processos
até o julgamento final pelo S
uperior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral (Tema 1255) sobre a possibilidade de fixar honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa é exorbitante. A questão está pendente de julgamento e, enquanto não for decidida, recomenda-se a suspensão dos processos afetados em todo o país.

Requer
que o acórdão embargado
seja anulad
o
e o processo permaneça suspenso até que o STF julgue o Tema 1255 e o TJMT finalize o julgamento do IRDR correspondente.

Contrarrazões
de Luiz Carneiro de Morais (Id.
245396173
).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 214929709) objetivam a suspensão do julgamento relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, até que sejam proferidas decisões definitivas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), e pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1255. O fundamento central repousa na alegação de que o critério para o arbitramento desses honorários ainda não se encontra plenamente definido, demandando, por isso, um juízo de equidade, em face da natureza inestimável do direito à saúde.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,

determinando
que
o
E
stado de Mato Grosso forneça a assistência à saúde pleiteada, além de
condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais,
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
(Id.
214929703
)

A
questão atinente ao montante a ser fixado nas causas relacionadas à saúde, foi analisad
a
pela Seção de Direito Público,
durante
o julgamento do
I
ncidente de
R
esolução de
D
emandas
R
epetitivas nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema nº 7), na data de 31 de março de 2024, em acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o
proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.

(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de março de 2024).

Em
8 de abril de 2024, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial contra o referido acordão, o qual foi admitido com efeito suspensivo até o julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.

[...] Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados.

Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia,
em caso de provimento do REsp interposto contra o julgamento do IRDR.

Destarte, o sobrestamento dos processos, devem ser
mantido
até o julgamento do REsp perante o STJ, sob pena de violação a sistemática dos precedentes obrigatórios.
[(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 209941682)

O recurso de apelação aborda especificamente o arbitramento de honorários advocatícios em ação de obrigação de entregar coisa certa, acompanhada de pedido de tutela de urgência para o fornecimento de medicamentos necessários à assistência à saúde. A
controvérsia
centra-se nos critérios de fixação desses honorários em ações de saúde que
envolvem
a Fazenda Pública, sendo uma questão de relevância prática e jurídica.

Logo, a
matéria
discutida
está diretamente relacionada ao IRDR nº 7, cujo objeto é a uniformização do entendimento sobre o arbitramento de honorários em ações dessa natureza, visando evitar decisões conflitantes e assegurar a previsibilidade nas condenações impostas à Fazenda Pública. Diante disso, o sobrestamento do julgamento até a apreciação do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça é
medida
correta e necessária, garantindo a coerência do ordenamento jurídico e a estabilidade das decisões judiciais futuras.

Assim sendo, acolho os embargos de declaração, c
om efeitos infringentes,
e
reconheço a nulidade do Acórdão proferido em 13 de setembro de 2024 (Id.
239531176
) e, em cumprimento a decisão proferida em incidente de resolução
d
demandas repetitivas n°
1023732-44.2022.8.11.0000
, determino o
sobrestamento
do feito até o julgamento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024